Tribunal: TJSP
Processo: 1053005-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE TRABALHO COMPULSÓRIO ENTRE O DIA EM QUE COMPLETOU OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO, ATÉ A EFETIVA CONCESSÃO. Liquidação de tempo de serviço. Prazo de 100 dias (90 dias corridos + 10 dias úteis) para a liquidação do tempo de serviço e publicação da certidão ratificada. Aposentadoria

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE TRABALHO COMPULSÓRIO ENTRE O DIA EM QUE COMPLETOU OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO, ATÉ A EFETIVA CONCESSÃO. Liquidação de tempo de serviço. Prazo de 100 dias (90 dias corridos + 10 dias úteis) para a liquidação do tempo de serviço e publicação da certidão ratificada. Aposentadoria voluntária. Prazo de 90 dias para apreciação do pedido. Inteligência do prazo previsto no art. 126 § 22o, da CE que o legislador considerou como razoável. Demora da Administração que dá ensejo à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da CF. Excesso. Inexistência de fatos imprevisíveis decorrentes de caso fortuito ou força maior que justificassem o atraso. Não há dano moral a ser ressarcido. Ausência de nexo de causalidade entre o fato e as dores morais alegadas. Sentença reformada. Recursos de ambas as partes parcialmente providos.